Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Legalidade da prisão em flagrante. Crime permanente. Estado de flagrância. Busca realizada por policiais em barraco desabitado. Ausência de elementos que comprovem que o local é a residência do paciente. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente que esteve recentemente em audiência de custódia, ocasião em que foi deferida a liberdade provisória Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.